Tribunal: STF
Processo: Rcl 46013
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO REGIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 100/1998. ALEGADA AFRONTA ÀS ADIs 492, 3.395 E 2.135-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    1. Reclamação ajuizada em face de decisão que, com base no regime celetista previsto no art. 10 da Lei nº 100/1998 do Município de São Joaquim da Barra/SP, afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de vínculo mantido com o ente público. Alegação de violação às ADIs 3.395, 2.135-MC e 492. 



    2. As decisões proferidas nas ADIs 492 e 3.395 referem-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 



    3. Na ADI 2.135-MC, entendeu-se que não era possível a adoção de regimes jurídicos distintos pelo Poder Público. Ressalvou-se, contudo, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a validade, até o julgamento definitivo da ação, das leis anteriores à EC nº 19/98 que previram o regime celetista.



    4. A lei municipal em questão está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC, de modo que o regime jurídico celetista nela previsto e a consequente competência da Justiça do Trabalho para julgar conflitos decorrentes destes vínculos com o Poder Público não violam nenhum dos paradigmas invocados. Precedentes.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.